Tribunal: TJES
Processo: 5002346-79.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Bancários
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002346-79.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: VICTOR DOS SANTOS PENA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVADA AVALIAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que a existência de ilegalidades em contrato de financiamento de veículo, decorrentes do caráter abusivo e ilegal das cláusulas pactuadas, sendo estas: Seguro Prestamista (R$ 1.722,25); Registro de Contrato (R$ 364,59) e Tarifa de Avaliação do bem (R$ 239,00).

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade das cobranças de tarifa de avaliação e seguro prestamista.

b) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.922,50, já em dobro, referente aos valores cobrados a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista, devendo o mencionado valor ser remunerado, a partir de 13.09.2021, com base no IPCA-E, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, e, a partir da data citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a regularidade das tarifas e a inaplicabilidade da repetição do indébito. Recurso inominado do requerente defendendo a existência de danos morais indenizáveis.

4.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos nota-se a existência de Termo de Avaliação do veículo em ID. 10547572. Conforme Tema 958 do STJ, entendo que a cobrança não se demonstra abusiva. Em relação à tarifa de registro de contrato, tendo como fundamento o disposto no entendimento do Tribunal da Cidadania já citado, mantenho a sentença, uma vez que o valor cobrado se mostra abusivo. Do mesmo modo, mantenho a sentença quanto ao seguro prestamista, uma vez que a partir da leitura do contrato percebe-se a existência da venda casada, prática proibida pela legislação pátria.

6. A repetição deverá se em dobro, uma vez que evidente a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

7. Em relação aos danos morais, apesar de haver a prática de ato ilícito por parte da recorrida, praticando venda casada, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

8. Isto posto, recurso da parte requerida
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem. Recurso da parte autora
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Assim, mantenho a sentença nos demais tópicos.

9.
Sem custas para o requerido ante o parcial provimento do recurso.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)